Tribunal: TJES
Processo: 5006472-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006472-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PEDROSA
AGRAVADO: ELIANA DE SOUZA PEDROSA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006472-98.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE ANA PEREIRA DE SOUZA

EMBARGAD
A
:
ELIANA DE SOUZA PEDROSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ANA PEREIRA DE SOUZA

em face do v. acórdão (ID nº 2458671) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto.

Em suas razões de ID nº 2504427, o embargante

sustenta, em síntese, que a decisão objurgada restou omissa e contraditória, na medida em que não foram analisadas todas as questões postas e as provas colacionadas nos autos.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões, no evento 2538484, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Em razão da preliminar arguida em contrarrazões, determinei a intimação do embargante para se manifestar a respeito, tendo esse peticionado no evento 2854595.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o agravo de instrumento foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006472-98.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE ANA PEREIRA DE SOUZA

EMBARGAD
A
:
ELIANA DE SOUZA PEDROSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, a parte embargada, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que o embargante, em suas razões, alegou a existência de omissão e contradição no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ANA PEREIRA DE SOUZA

em face do v. acórdão (ID nº 2458671) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto.

Em suas razões de ID nº 2504427, o embargante

sustenta, em síntese, que a decisão objurgada restou omissa e contraditória, na medida em que não foram analisadas todas as questões postas e as provas colacionadas nos autos.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no evento 2538484.

Ressalto que o presente recurso foi a mim redistribuído por sorteio devido à prevenção da Câmara, uma vez que o agravo de instrumento foi julgado sob a Relatoria da E. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quando essa era componente desta Eg. Terceira Câmara Cível.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência dos alegados vícios apontados no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação no agravo de instrumento, concluindo que, na hipótese, a remoção do inventariante nos próprios autos do inventário não implicou em prejuízo para a tramitação da demanda, e tampouco para a defesa da inventariante removida. Senão vejamos:

“(...) Na hipótese dos autos, a inventariante removida, Maria das Dores, incorreu em manifesta sonegação de bens do espólio, inclusive manejando inventário negativo da mãe falecida, embora soubesse – inequivocamente (porque residia num desses bens) – que Ana Pereira de Souza tinha o domínio útil ou, no mínimo, a posse direta de ao menos cinco imóveis situados no município de Vitória/ES.

O comportamento da inventariante, que ocultou bens da extinta em potencial prejuízo não só para os demais herdeiros, mas também para possíveis credores (já que Maria das Dores mencionou en passant que a mãe faleceu deixando dívidas), justifica, a toda evidência, sua remoção do encargo, sobretudo porque, antes de removê-la, o magistrado a quo facultou que Maria das Dores explicasse os motivos pelos quais omitiu a existência de patrimônio da mãe, tendo ela deixado transcorrer in albis o prazo para eventual manifestação.

Outrossim, a previsão normativa de que se processe a remoção do inventariante em autos apartados (art. 623, parágrafo único, do CPC/15) tem duas únicas finalidades: (1) a de evitar o tumulto processual no bojo do próprio inventário, impedindo que discussões colaterais atrapalhem a concretização do desiderato último deste espécie de procedimento (qual seja: a oficialização da transferência de bens aos herdeiros do extinto) e (2) a de viabilizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo inventariante dito desidioso ou desleal.

Na hipótese dos autos, Maria das Dores omitiu a realidade patrimonial da extinta, deixando de mencionar a existência de pelo menos cinco imóveis passíveis de divisão entre seus herdeiros. Sua remoção, portanto, ainda que realizada nos mesmos autos do inventário negativo, não atrapalhou (mas, pelo contrário, concretizou) a finalidade primeira do procedimento, que é trazer à colação os bens da extinta e permitir a futura divisão entre seus herdeiros. Dito de outro modo considerando que houve convolação do inventário negativo em inventário comum, justamente em razão da ocultação de bens pela então inventariante, era de todo razoável que o Juízo a removesse do encargo na mesma decisão em que determinou a conversão do procedimento.

Ademais, como mencionei alhures, Maria das Dores foi previamente intimada pelo Juízo a quo para exercer o contraditório e a ampla defesa, optando por se manter silente. Nessa perspectiva, não pode, a posteriori, arguir a nulidade do decisum por ausência de formação de autos apartados, tanto porque deixou de suscitar a questão quando teve oportunidade de fazê-lo, quanto porque não expiou prejuízo concreto que adviesse da inexistência de formação de apenso (arts. 276 e 283, parágrafo único, do CPC/151).”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da omissão ou da contradição.

Por derradeiro, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006472-98.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE ANA PEREIRA DE SOUZA

EMBARGAD
A
:
ELIANA DE SOUZA PEDROSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA –
VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE
S
–
REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ
–
IMPOSSIBILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2.
Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.